Tribunal: STF
Processo: ARE 1336251
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Complementação de pensão. Pensionistas de falecidos funcionários da VASP. Cabimento. Lei Estadual 6.629/89. Regime idêntico ao dos proventos percebidos pelos ex-funcionários. Equivalência a 100% da complementação de aposentadoria a que tinham direito os ex-funcionários derivada de ordem constitucional. Inaplicabilidade da Emenda Constitucional n° 41/2003. Recurso provido.” (e-doc. 23) 



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 26), foram rejeitados (e-doc. 28).



    No apelo extremo (e-doc. 31), a Fazendo Pública do Estado de São Paulo alega violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI; 40, caput e §§ 7º e 3° (§ 3º com redação conferida pela EC 20/98 e § 7º com redação anterior e atual, alterada pela EC 41/03) e 97 da Constituição Federal, bem como descumpriu a Súmula Vinculante nº 10.



    Argumenta que a “ação foi ajuizada por pensionistas de ex-empregados aposentados da VASP, que percebiam em vida complementação de aposentadoria. Alegam as recorridas que, após a morte dos seus cônjuges — em 26/12/2013 e 11/09/2012 —, tiveram negado o pedido de concessão de complementação de pensão por morte”.



    Sustenta que o acórdão “afastou-se a aplicação do novo limite constitucional à pensão recebida pela recorrida, uma vez que os instituidores dos benefícios faleceram após a promulgação da EC 41/03”.



    Aduz que a complementação da pensão “que é o objeto da relação jurídica entre a recorrida e o Estado, não tem seu regime jurídico assentado nas Constituições Federal ou Estadual, mas nas Leis Paulistas 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, entre outras de mesmo teor”.



    Cita que os índices de correção monetária “inclusive aqueles constantes do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, continuam vigentes, até que o STF se pronuncie definitivamente sobre a modulação dos efeitos de sua decisão”.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Turma julgadora em razão dos Temas nºs 810/STF e 905/STJ (e-doc. 38).



    Em nova análise do feito, a 13ª Câmara de Direito Público do TJSP, exercendo juízo de retratação, readequou o julgado, nos seguintes termos:



    “Complementação de pensão. Pensionistas de falecidos funcionários da VASP. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema n° 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.” (e-doc. 40).



    A Fazenda Pública do Estado de São Paulo aditou o recurso extraordinário (e-doc. 43), pontuando que o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva de plenário e a indevida decretação da inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária até 25 de março de 2015. 



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a Quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão referente aos juros e correção monetária, de acordo com o Tema nº 810 da Repercussão Geral e, quanto aos demais temas, inadmitiu-o com base nas Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte (e-doc. 46).



    Interposto o competente agravo (e-doc. 49), os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu a segurança para “ser paga complementação de pensão às impetrantes, equivalente a 100% do quanto pago a título de complementação de aposentadoria aos instituidores”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “A Fazenda do Estado não pode negar vir pagando complementação de provento aos falecidos instituidores da pensão, fazendo-o com base nos vencimentos à que teriam direito (fls. 44 e 62), com nota de que as aposentadorias se deram antes da vigência das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    Em decorrência disso é que as impetrantes, beneficiárias de pensão deixada por aqueles, querem também receber essa complementação, e, mais, no valor idêntico e equivalente ao valor da complementação de aposentadoria recebida por eles, como agora é regra constitucional. 



    Respeitados entendimentos em sentido contrário, é devida a complementação, mesmo porque normas constitucionais da Constituição Federal e da Constituição Estadual, estabelecem ser o benefício da pensão correspondente à integralidade, dos vencimentos ou proventos relacionados aos servidores falecidos, expressamente determinando, para afixação desse benefício, obediência aos parâmetros de remuneração dos funcionários e/ou aposentados. 



    É o antes afirmado e garantido nos parágrafos 4° e 5° do artigo 40 da Constituição Federal, redação anterior à Emenda Constitucional 20/98 e que não sofreu alteração substancial com a redação que lhe deram tanto, essa quanto a Emenda Constitucional 41/03.



     Assim há de ser entendido, mesmo porque não se exige regulamentação para vigência desses dispositivos constitucionais, de imediata aplicação; é benefício já concedido sem necessidade de lei que o regulamente. 



    (...)



    Não bastasse, tem-se que o conteúdo dessas normas não poderia admitir nem mesmo temperamentos, que norma jurídica infraconstitucional jamais poderia limitar o pagamento da pensão.



    A equiparação é de pronto. Tornou-se automática a equiparação do benefício da pensão aos proventos ou remuneração do servidor público falecido, sem condicionante de ser regulamentada por lei, a serem disciplinados apenas aspectos práticos dessa equiparação, circunstância admitida para ter sentido a expressão nos preceitos constitucionais acerca dê que lei disporá sobre a concessão do benefício por morte e critérios estabelecidos em lei. 



    Releva observar ter o preceito estabelecido que o benefício será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade, na data de seu falecimento e isso, repete-se , independe de lei.



    Não se deslembre ter havido reconhecimento de inexistir distinção entre os servidores pelo regime jurídico havido quando da atividade, o que há de ser levado também para, a inatividade em termos de proventos e, via de consequência; para beneficiários de pensão. 



    Nem é caso de se dar vigência a entendimento do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, por vezes referido, acerca de não se dar essa circunstância quando se cuide de aposentados que, na ativa, estavam sujeitos ao regime da CLT. Com a máxima vênia, não é situação aplicável ao caso em voga. 



    É ver que a Lei 4.819/58, ao determinar a aplicação das Leis n°s 1.386 de 19.12.51 e 1.974 de 18.12.52, deferiu aos empregados celetistas, vinculados aos QCR Institutos ou Caixas do emergente sistema previdenciário comum, as mesmas vantagens dos servidores públicos em geral, garantindo-lhes que os proventos haveriam de ser calculados com base no valor da remuneração do emprego onde se encontravam, ficando a salvo da média dos salários de contribuição. 



    E, mais que isso, garantiu fosse estendida a majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais, bem como no caso de aumento geral de salários concedidos sob a forma de promoções abrangentes de uma ou mais categorias (artigo 2º, Lei n° 1.386/51), benefício ampliado pela Lei n° 1.974/52, que contemplou os aumentos, mesmo quando concedidos sob a forma de gratificação adicional por tempo de serviço, abono ou qualquer vantagem econômica. 



    Resultou desse sistema ser impositivo apurar-se o valor da diferença entre o valor fixado pela previdência e aquele resultante da aplicação da legislação estadual, diferença a ser paga pelo Estado, por intermédio do Fundo de Assistência, compensada eventual complementação já paga pelas entidades empregadoras das quais o Estado comporia majoritariamente o capital (artigo 11, parágrafo primeiro, Decreto n° 34.536/59). 



    Em suma, a complementação da pensão deverá adequar-se ao determinado no artigo 40, § 8°, da Constituição Federal, o que afasta o limite do artigo 9° da Lei 1.386/51. 



    (...)



    E a pá de cal é a referência à Lei 200/74, a resguardar o direito acima considerado e, por, isso, concedido.



    Afasto, ainda, eventual argumento de inexistir o benefício por terem os instituidores falecido após a vigência da Lei 6.629/89, mesmo porque o seu artigo 6° prevê exatamente complementação de aposentadoria aos funcionários da VASP enquadrados, como aqueles, nas condições previstas na Lei n° 200, de 13 de maio de 1974, com evidente reflexo na pensão que deixariam. 



    Sobre não ter sido retirado direito algum, havia direito adquirido, não expectativa de direito. 



    Em suma, a inativação ,dos instituidores deu-se muito antes do advento das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, e como as pensões são derivadas dos proventos, situação jurídica de sabença geral, não se as põem sob o regime dessa emenda. 



    Isso considerado, concluo por haver o direito pretendido, a resultar na concessão da ordem para ser paga complementação de pensão às impetrantes, equivalente a 100% do quanto pago a título de complementação de aposentadoria aos instituidores, nos termos acima expostos.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo acerca do percentual de complementação de pensão oriunda de ex-empregado da VASP, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais nºs 4.819/58; 1.386/51; 1.974/52 e 200/74) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 282 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ex-empregado da CESP. Complementação de pensão por morte. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.463.685/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/24).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 e 6.629/89 E LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 200/74. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2009. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF a recurso extraordinário no qual se debate, em última análise, a questão da complementação de aposentadoria ou de pensão de ex-empregados da VASP e o exame do postulado do direito adquirido, a demandar a análise de legislação local - Leis Estaduais nº 4.819/58 e 6.629/89 e Lei Complementar paulista 200/74. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI nº 773.449/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19/2/13)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.202.412/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inaplicável a regra da paridade de remuneração às pensões de servidores falecidos sob o regime celetista. Precedentes. 3. Complementação de pensão. Ex-empregado da VASP. Deslinde da controvérsia demanda a análise das leis 1.368/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989, do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 586.098/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/8/11)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente